Tribunal: STF
Processo: RE 1370554
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546/2011.



    As receitas decorrentes de vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio estão isentas da contribuição previdenciária prevista no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, pois equiparadas às exportações. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A UNIÃO sustenta, em síntese, que o modelo de incentivos fiscais do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – não prevê a total ausência de tributação. Alega que o modelo de livre comércio e benefício fiscal não é afastado pela contribuição previdenciária de que trata a Lei n.º 12.546/2011 sobre as receitas oriundas de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus. Aduz que o vocábulo “exportação” não pode ser compreendido como movimento de fora para dentro nem de dentro para dentro, não havendo falar em direito à isenção ou imunidade tributária sobre receita de operações com vendas realizadas dentro da Zona. Assevera que a imunidade tributária prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal não se aplica às receitas de vendas realizadas dentro da Zona Franca de Manaus. Frisa que as imunidades não se presumem, existindo apenas quando previstas explicitamente pela Constituição. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.



    (...)



    Inclusão das receitas decorrentes de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio na base de cálculo da contribuição sobre a receita bruta 



    Considerando que a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio equivale, para todos os efeitos fiscais, à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, tais valores devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição substitutiva, em face das previsões contidas no artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT - e no artigo 4º do DecretoLei n.º 288/67.



    Com efeito, não se que concluir que Decreto-Lei n.º 288/67, ao referir "constantes da legislação em vigor", restringiu a equivalência das exportações aos benefícios que vigiam à época de sua edição. A referência à "legislação em vigor" não alcança apenas os enunciados normativos vigentes na publicação do diploma, mas, também, aqueles vigentes no próprio período de vigência da indigitada norma.



    Essa, aliás, é a única interpretação razoável para que seja cumprido o intento do Decreto-Lei, a saber: "criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos" (artigo 1º).



    (...)



    Assim, não merece reparos a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Logo, nega-se provimento à apelação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente